Tribunal: TJMT
Processo: 0012353-29.2013.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012353-29.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.201.501/0001-61 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), ADINVEST TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CNPJ: 10.355.516/0001-02 (APELANTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (APELANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA POR BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, ANULARAM A SENTENÇA E JULGARAM PREJUDICADO OS DEMAIS RECUROS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO –
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PERÍCIA PERTINENTE AO CASO CONCRETO – DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA,
RECURSO INTERPOSTO POR BNY MELLON PROVIDO
–
RECURSOS INTERPOSTOS POR WANDERLEI FARIAS SANTOS E ADINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO PREJUDICADOS
.

Constitui violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, caracterizando o cerceio, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, apta a demonstrar de forma inequívoca e efetiva, se houve o prejuízo ao erário e seu
quantum
.

Recurso interposto por Bny Mellon provido. Recurso interposto por Adinvest Fundo de Investimento e Wanderlei Farias Santos prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
,
ADINVEST TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA e WANDERLEI FARIAS SANTOS,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4 ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública nº
0012353-29.2013.8.11.0004
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os réus por ato de improbidade administrativa, determinando, de forma solidaria, o ressarcimento integral do dano causado ao erário, e individualmente:

a) Sr. Wanderlei Farias Santos, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos e pagamento de multa civil no valor do dano causado ao patrimônio público;

b) Bny Mellon e Adinvest: Pagamento de multa civil, no valor do dano causado ao erário, bem como a proibição de contratar com a Administração Pública ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de cinco anos.

O Juízo
a quo
condenou os Requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a 1ª Apelante, BNY Mellon, que houve ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, diante do julgamento antecipado da lide e a não oportunização de produção de prova pericial.

Assevera que, mostrava-se imprescindível a produção de prova pericial contábil, de modo a comprovar que os prejuízos narrados na inicial são inexistentes.

Argumenta que, não tinha o dever legal de exigir documentos previamente ao investimento, tal como autorização de aplicação e resgates ou aprovação do Comitê de Investimentos, providências estas, previstas em portaria do Ministério da Previdência, de observância obrigatória aos entes públicos.

Afirma que, o investimento foi precedido de parecer jurídico favorável, com permissão em lei municipal, e realizado pelo Prefeito Municipal, que detinha poderes para tanto.

Alega que, não demonstrado o dolo ou culpa grave, não há falar em ato de improbidade praticado pela 1ª Apelante,

Aduz que, não restou comprovado o dano ao erário, uma vez que, a desvalorização pontual do fundo de investimento trata-se de medida inerente às aplicações financeiras.

Defende que, a proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios ou incentivos fiscais representa pena manifestamente excessiva, devendo ser afastada ou ao menos restringida ao âmbito do Município de Barra do Garças, sem prejuízo do afastamento ou redução do valor da multa civil.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

De mesmo modo inconformada com a sentença, Adinvest (atual Americas Asset) interpôs recurso de apelação, esclarecendo que, na qualidade de gestora do fundo de investimento, compete a esta tão somente a gestão da carteira, ou seja, a escolha dos ativos que compõe o patrimônio do fundo.

Suscita, em síntese, que o investimento fora realizado legitimamente por quem detinha poderes; que havia autorização legislativa para a aplicação; que a procuradoria do município emitiu parecer favorável; que mostra-se possível a aplicação em fundos de renda fixa; pela desnecessidade de aprovação do comitê de investimento e de autorização para aplicação e resgate; a inexistência de dolo ou culpa grave.

Forte em tais razões, pugna pelo provimento do recurso, para que a demanda seja julgada improcedente.

Wanderlei Farias Santos interpôs recurso de Apelação, aventando que, a prova pericial, para aferir se houve o dano e testemunhal, para verificação de dolo ou culpa, mostravam-se imprescindíveis para o deslinde da controvérsia.

Argui que, munido dos poderes que lhe foram outorgados, obteve parecer favorável da procuradoria do município e autorização legislativa, não havendo se falar em dolo ou culpa no investimento.

Verbera que, a manifestação do comitê de investimento não constitui pressuposto para a aplicação de recursos, ante seu caráter de órgão auxiliar.

Defende que, a autorização de aplicação e resgate trata-se de medida de controle de investimentos pelo Ministério da Previdência Social.

Pontua que, as sanções aplicadas comportam afastamento ou abrandamento, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 112022485, 112022487 e 112022489.

O parecer ministerial (id. 113683965) se manifestou pelo parcial provimento dos recursos, tão somente para afastar a determinação de ressarcimento, ocasionado pela depreciação do mercado.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURICIO AUDE, OAB/MT 4667-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIANA BONJOUR, OAB/DF 61417.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente, Nobres Julgadores:

Consta da inicial que no ano de 2012 (gestão 2008/2012), Wanderlei Farias Santos, que ocupava o cargo de Prefeito do Município de Barra do Garças, realizou aplicação financeira no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) oriundos do denominado Fundo da Previdência dos Servidores Municipais – BARRA-PREVI (instituído pela Lei Complementar Municipal nº 083/2004), na instituição Adinvest Top Fundo de Investimento Renda Fixa por meio de compra de cotas.

Consoante informações encartadas, a recorrente BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A era responsável pela administração do BARRA-PREVI e foi quem realizou a contratação da empresa, ora também recorrente Adinvest Consultoria e Administração de Investimento LTDA, com a finalidade de gerenciar a carteira do fundo de aplicação Adinvest Top Fundo de Investimento Renda Fixa.

Da referida aplicação, os valores sofreram depreciação do valor inicialmente investido gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), atualizado até 11/2013 ao fundo dos servidores. Ocorre que, a transação realizada pelo ex-gestor público e pelas recorrentes não observou os critérios mínimos estabelecidos em normas legais.

Portanto, de forma deliberada, sem a responsabilidade exigida de um administrador público, o recorrente Wanderlei Farias Santos ignorou todas as normas legais e administrativas que regem a prática de aplicação de recursos públicos, desprezou a participação da Secretaria Municipal de Administração e aplicou R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) do Fundo da Previdência dos Servidores Municipais – BARRA-PREVI, que resultou a perda da quantia aproximada de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Os pareceres jurídicos que orientaram a conduta do alcaide sequer adentraram no mérito da questão, opinando de forma genérica, limitando-se a validar o ato sem a consulta da solidez da instituição, tanto que nos meses que antecederam a transação a recorrente BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A havia publicado um “fato relevante” prevendo perdas na carteira do fundo em razão da deterioração da capacidade financeira do emissor Banco BVA S/A, que teve sua intervenção judicial decretada no dia 19/10/2012 pelo Banco Central do Brasil (BACEN):

Além disso, como bem pontuado pelo Órgão Ministerial que atua na origem, o fundo ADIVEST é de alto risco, não sendo, portanto, fundo de aplicação previdenciária e, consoante as regras legais a aplicação dos recursos deveria ter sido feita em fundos de renda fixa.

“Outrossim, o documento de fl. 285 revela que o fundo ADINVEST não é um fundo de aplicação previdenciária, bem como os documentos de fis. 272/282 informam que a Polícia Federal deflagrou uma operação denominada "Miquéias", justamente em razão de golpes envolvendo Prefeitos que fizeram aplicações indevidas em fundos "podres' sendo que, inclusive, foi citado o nome do ADINVEST TOP FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA em uma das reportagens, em cuja cidade "Aparecida de Goiânia", o RPPS havia sofrido um desfalque de R$9.000.000,00 (nove milhões).” (ID 112022475 - Pág. 37)

Por outro lado, a BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e Adinvest Consultoria e Administração de Investimento LTDA, transgrediram as normas específicas de trato cotidiano das instituições financeiras de forma ambiciosa ao receberem os valores públicos sem a exigência do cumprimento de requisitos necessários para a realização do ato, visto que como mencionado acima já havia previsão de perdas em sua carteira.

Logo, é de se concluir que as ilegalidades perpetradas pelos recorrentes foram deveras graves, configurando a prática de atos de improbidade administrativa na modalidade prevista no art. 10, II, VI, X e XI da Lei nº 8.429/92 (redação vigente à época dos fatos).

No que se refere às penalidades fixadas, considerando que o prejuízo sofrido pelo fundo dos servidores foi ocasionado pela depreciação do mercado, a sanção de ressarcimento fixada pelo juízo sentenciante no importe do dano causado não tem cabimento em apreço.

Portanto, ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, em desfavor de Bny Mellon Serviços Financeiros Dist. De Títulos e Valores Mobiliários S/A, Adinvest Consultoria e Administração de Investimetnos Ltda. e Wanderlei Farias Santos.

Narra na exordial que, o Sr. Wanderlei, na qualidade de prefeito municipal de Barra do Garças realizou aplicações financeiras de numerário pertencente ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais, no Adinvest Top FI Renda Fisca, cuja administração seria exercida pela Bny Mellon.

Assevera que feita a aplicação em novembro/2012, após decorrido um ano, o prejuízo remontava á ordem de um milhão e quinhentos mil reais.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os réus por ato de improbidade administrativa, determinando, de forma solidária, o ressarcimento integral do dano causado ao erário, e individualmente:

a) Sr. Wanderlei Farias Santos, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos e pagamento de multa no valor do dano causado ao patrimônio público;

b) Bny Mellon e Adinvest: Pagamento de multa, no valor do dano causado ao erário, bem como a proibição de contratar com a Administração Pública ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de cinco anos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre nos analisar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela BNY Mellon. Assiste razão ao Recorrente.

A meu ver, de fato, a prova pericial mostra-se pertinente ao deslinde da controvérsia.

Suscita o Recorrente que, pretende comprovar, por meio de perícia, que o prejuízo apontado pelo Autor é inexistente.

O simples cálculo aritmético de depreciação dos valores depositados no fundo de investimentos, no momento da propositura da ação, não se prestam à tal finalidade, qual seja, comprovar o efetivo prejuízo ao erário.

Como se sabe, em sede de ação de probidade, o dano causado ao erário não pode ser presumido.

Assim, mediante a realização de perícia técnica será possível aferir, estreme de dúvidas, se houve o prejuízo ao erário, e acaso existente, a sua efetiva mensuração.

Consoante disposto no artigo 464, §1º do Código de Processo Civil, o juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, for desnecessária em vista de outras produzidas ou a verificação for impraticável. Não vislumbro tais hipóteses no caso concreto.

Destarte, não se tratava o caso de julgamento antecipado do mérito, face à necessidade de produção de provas.

A propósito, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARQUET CATARINENSE CONTRA SOLUÇÃO UNIPESSOAL DO MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU APELO RARO DO ACIONADO, PARA RECONHECER A NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEIO DE DEFESA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE HOUVE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, COM A PROCLAMAÇÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE QUE OS AUTOS NÃO CONTAM COM A COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS QUE PODERIAM SUFRAGAR A DEFESA DO RÉU. NÃO SE ACHANDO A CAUSA SUFICIENTEMENTE MADURA, SEU JULGAMENTO ANTECIPADO À LUZ DO ART. 330, I DO CÓDIGO BUZAID ENSEJA A CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO RÉU CONDENADO QUE TENHA PROTESTADO PELA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À DEMONSTRAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES (RESP 1.538.497/SP, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 17.3.2016). NULIDADE PROCESSUAL OCORRENTE NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO.

1. Cinge
-se a controvérsia em analisar se houve, ou não, na presente demanda, o cerceamento das oportunidades de defesa do acionado por improbidade administrativa.

2. Sobre o tema, é essencial registrar que o direito à plenitude de defesa do acusado deve ser permanentemente celebrado e reverenciado como conquista das sociedades modernas frente às promoções das autoridades que investem contra as liberdades individuais e os direitos subjetivos. Não se trata de mero discurso filosófico, mas de vigilância de ordem prática, de garantia a ser observada em todas as iniciativas das autoridades públicas, máxime quando visando à imposição de sanções. A função administrativa está inegavelmente devotada à realização dos direitos fundamentais, consoante lembra o Professor MARÇAL JUSTEN FILHO (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: RT online, 2018, capítulo 2, item 7.2).

3. Ao Magistrado é particularmente grave e urgente a função de garantir os direitos fundamentais, por situar-se o Julgador muito além da mera gestão burocrática administrativa, uma vez que efetua importante tarefa de prestação jurisdicional, devendo, nessa atividade, promover, essencialmente, a Justiça, sobretudo quando estão em jogo certas vertentes do status libertatis do indivíduo, como ocorre na previsão de sanções aplicáveis com base na Lei de Improbidade Administrativa.

4. Na presente demanda, a parte demandada na Ação de Improbidade suscita preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que o acórdão do TJ/SC chancelou o procedimento desempenhado na origem, consistente em julgamento antecipado da lide. (...)

5. Acerca do tema,
registre-se importante julgado da Primeira Turma desta Corte Superior no qual se proclamou a tese de que, não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC/73, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações
(REsp. 1.538.497/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.3.2016).

6. No caso em comento, o aresto do TJ/SC afirmou a dispensa da instrução probatória, ao assinalar que desnecessária a oitiva dos próprios acusados e de suas testemunhas, de modo que não houve cerceamento de defesa no caso presente, porque as provas documentais existentes bastam para a caracterização do ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei de Improbidade, consoante se verá no exame de mérito (fls. 280).

7. Esta assertiva judicial conduziu a solução da demanda sancionadora a resultado inconciliável com o Direito, por aceitar, como suporte condenatório, elementos colhidos exclusivamente em nome da pretensão acusatória, relegando a produção probatória requerida pelos réus.

8. Cuida-se de notória infringência ao justo processo jurídico e mesmo de concreta impossibilidade de defesa, uma vez que as Instâncias Ordinárias se contentaram com as narrativas e com os dados advenientes do próprio Órgão Acusador, ao atestarem que eram suficientes para o desfecho do caso os documentos colacionados aos autos.

9.
Na demanda vertente, em que se discute alegados atos ímprobos do então Prefeito
de Otalício Costa/SC frente à não realização de procedimento licitatório para compra de peças de veículos na urbe,
era indispensável a oitiva do acusado, assim como a oportuna produção de provas testemunhal e pericial, como pugnou o demandado.
Mas a fase de especificação de provas (art. 331, §§ 2o. e 3o. do Código Buzaid) não teve prestígio algum por parte do Julgador de Primeiro Grau, e isso foi abonado pela egrégia Corte de Justiça Paulista.

10. Assinale-se que o Tribunal Catarinense chancela a desnecessidade de provas adicionais às já juntadas aos autos, mas apregoa que não há nos autos nenhuma prova capaz de assegurar que a empresa Dipavel era a única na região a fornecer as peças e a mão-de-obra necessárias à manutenção da frota de automóveis do ente municipal, fato que inviabilizaria a competição e, portanto, a abertura de licitação capaz de justificar a escolha desta com exclusividade pelo chefe do executivo municipal (fls. 847).

11. Portanto, considera as provas da parte autora, mas reputou precária a prova amealhada aos autos por parte do réu, consoante anotou o juízo positivo de admissibilidade da Corte Local.
Tal circunstância permite entrever que, possivelmente, ocorrera o cerceio da defesa do insurgente, mediante a prematuridade do deslinde da quaestio, sem viabilização do esgotamento da dilação probatória por ele requerida (fls. 1.052/1.053). A preliminar de nulidade processual merece ser acolhida, pois, de fato, houve na espécie violação ao direito ao justo processo em matéria de formulação probatória na lide sancionadora originária.

12. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.537.125/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Posto isso, evidenciado que o julgamento antecipado do mérito e o indeferimento de produção da prova pericial implicaram em cerceamento ao direito de defesa do Apelante, de rigor o provimento do recurso interposto por BNY Mellon, oportunizando lhe a produção da prova requestada.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao Recurso interposto por BNY Mellon, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, oportunizando ao Recorrente a produção de provas, em específico, a pericial, às suas expensas.

Prejudicados os recursos interpostos por Adinvest Fundo de Investimento e Wanderlei Farias Santos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023